Tribunal: STF
Processo: RE 1465922
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado na parte que interessa (fls. 1-2, Doc. 12):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO EM AÇÃO ORDINÁRIA. 



    (...)



    II - MÉRITO. SERVIDORA APOSENTADA E QUE ESTEVE CEDIDA A ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANDO DO SEU ATO DE APOSENTAÇÃO, PERFECTIBILIZADO NO ANO DE 1988. PRETENSÃO DE PERCEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS DA GRATIFICAÇÃO DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (GTNS). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUTORA QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO NO REMOTO ANO DE 1964 SEM PRÉVIA SUBMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO, TENDO INCLUSIVE SE APOSENTADO ANTES DO ADVENTO DA CRFB/1988. VIOLAÇÃO AO POSTULADO DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II, CF) DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DO DIREITO RECLAMADO. DECISÃO SINGULAR EM CONFRONTO COM O TEXTO MAIOR E ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA QUE SE IMPÕE. REMESSA OFICIAL CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO PREJUDICADOS.”



    Opostos Embargos de Declaração pela recorrente (Doc. 14), foram desprovidos (Doc. 16).



    No RE (Doc. 25), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, IDENILDE MACIEL DA CUNHA aduz que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXVI; e 37 e seus incisos da CF/1988; o art. 19 do ADCT; e a Súmula 359/STJ (fl. 5, Doc. 25).



    Em suas razões, defende “a estabilidade de sua condição por força das Constituições anteriores, pois adentrou ao Poder Público sob a égide de 1946 e aposentou-se na de 1967, restando consagrado sua condição de estatutária” (fl. 7, Doc. 25).



    Sustenta a inaplicabilidade ao caso do art. 37 da CF/1988 e do art. 19 do ADCT. Isto porque a sua aposentadoria ocorreu antes da promulgação da CF/1988, de modo que “o artigo 19 do ADCT só seria aplicado a quem estivesse em exercício na data da promulgação da constituição” (fl. 10, Doc. 25).



    Aduz que “toda jurisprudência juntada a r. decisão proferida pelo TJRN trata de funcionários que ingressaram no serviço público na condição de celetista e respeitando os 05 (cinco) anos estabelecidos no artigo 19 do ADCT, PORTANTO INAPLICÁVEL AO PRESENTE CASO” (fl. 12, Doc. 25).



    Ressalta que “não existe qualquer discussão, quanto ao direito da Recorrente perceber Gratificação de Técnico em Nível Superior – GTNS, pois, tal direito é concedido ao cargo/função e não ao servidor individualizado, visto que, o mesmo pode ter adentrado as portas do Poder Judiciário quando ainda não ere exigido o título de nível superior. Diante do cenário apresentado, pode-se concluir que o ingresso da Recorrente nos quadros do serviço público não colide, nem pode colidir com a Carta Política em vigor, mesmo porque resta exaustivamente demonstrado que o ato de nomeação e perfectibilização (nunca celetista) deu-se sob o poder da Constituição de 1946 e, de aposentadoria antes da Constituição de 1988” (fl. 12, Doc. 25).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 5-6, Doc. 25):



    “Com o advento do atual Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), foi regulamentado de forma definitiva mais um requisito para admissão de recurso extraordinário: a chamada repercussão geral.



     A própria lei define “repercussão geral” afirmando ser “questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (§ 1º do artigo 1.035 do novo Código de Processo Civil). 



    Com relação ao caso sub judice, aplica-se o § 3°, inciso I, da mencionada norma do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “§ 3º Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que: I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal” – destaque nosso. 



    No presente caso, é possível depreender com clareza o rompimento do julgado com a Súmula 359, cujo texto segue abaixo colacionado: Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários. 



    No presente caso, conforme será explanado com maior clareza em linha seguintes, a Recorrente ao iniciar sua carreira nos quadros do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, o fez sob a égide da Constituição de 1946, tendo se aposentado antes da promulgação da Constituição de 1988. 



    Contudo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, entendeu por aplicar a presente as normas da atual Carta Maio, desrespeitando claramente a aplicação da Súmula 359, do STF que estabelece a aplicação da legislação a época da aposentadoria. 



    Nesse sentido, necessário uma análise detalhada do presente caso, não em relação aos fatos em si, mas quanto desrespeito as normas constitucionais e ao direito adquirido da Recorrente, modificado após décadas de sua aposentadoria.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos a seguir citados (fls. 6-13, Doc. 12):



    “Na origem, busca a autora, na condição de servidora aposentada do Judiciário Potiguar, o reconhecimento à percepção das vantagens “correspondente aos atrasados da gratificação (GTNS)”, referentes aos meses de agosto de 2010 a maio de 2011; incluindo-se as parcelas de 13º salário, tudo acrescido de correção monetária, a partir da mora, conforme fundamentos aduzidos no petitório inaugural. 



    Contudo, adiante-se que aludida pretensão não é digna de acolhimento. Primeiramente, pontue-se que, apesar de este órgão julgador ter concedido prazo a requerente informar como se deu o seu ingresso nos quadros do serviço, a mesma não cotejou ao feito qualquer elemento probatório no sentido de que fora submetida a concurso público, na esteira do que determina a Constituição Federal, a rigor: 



    […]



    Logo, ainda que suficiente para o desacolhimento do pedido autoral, a existência de contratação precária entre os litigantes, importante salientar que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o servidor público, mesmo que efetivo, o que não é o caso, não tem direito adquirido a regime jurídico, inclusive sobre o regime jurídico previdenciário. A propósito, veja-se: 



    […]



    Mais a mais, mostra-se evidente que a Gratificação de Técnico de Nível Superior-GTNS instituída pela Lei nº 6.485/93, com suas posteriores (6.570/94 e nº 6.719/94), no âmbito do Poder Judiciário, nunca teve o condão de alcançar servidores contratados de forma precária ou que se encontrassem cedidos, como é o caso da autora que fora nomeada “de acordo com o parágrafo único do art. 89, da Lei nº 3.050, de 30/12/1963”, encontrando-se, inclusive aposentada desde o ano de 1988 (Id nº 12727069). 



    Em outro vértice, destaque-se o teor integral da Súmula de nº 359, do Pretório Excelso, que sintetiza a temática e se aplica perfeitamente ao caso. Observe-se: 



    SÚMULA N. 359 STF: Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários. 



    Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI 1.150-2, o pessoal contratado pela administração pública nestas condições, o que inclusive se estende àqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT (admitidos com mais de cinco anos antes da CF/88, gozando de estabilidade), não tem direito à transmudação automática de regime jurídico, devendo permanecer submetido ao regime anterior, a fim de que não se afronte a regra do ingresso, por meio de concurso público, em cargo público efetivo. 



    […]



    Nesse plexo de ideias, e diferentemente dos argumentos constantes na inaugural e entendimento do juízo de primeiro grau, impossível reconhecer como legítimo os valores retroativos de verba que a autora nunca fez jus a sua percepção, pois, repita-se, seu ingresso nos quadros do serviço público se deu em rota de colisão com o que vaticina a Carta Política em vigor. 



    Em suma, estando a sentença em confronto com o texto constitucional, entendimento do Pretório Excelso e jurisprudência desta Casa, a sua alteração e medida de rigor. 



    Ante o exposto, vota-se pelo acolhimento da prefacial de submissão do feito ao duplo grau de jurisdição. No mérito, pelo provimento da Remessa Obrigatória para, reformando a decisão singular, julgar improcedentes a aspiração inaugural. 



    Em virtude das conclusões acima, tem-se como prejudicado o exame do Apelo e, via de consequência, no Recurso Adesivo.”



    Por sua vez, a parte recorrente limitou-se a defender a inaplicabilidade ao caso do art. 37 da CF/1988 e do art. 19 do ADCT, nada dizendo a respeito do seguinte fundamento do acórdão recorrido, no sentido de que “o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o servidor público, mesmo que efetivo, o que não é o caso, não tem direito adquirido a regime jurídico, inclusive sobre o regime jurídico previdenciário” (fl. 7, Doc. 12).



    Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado. 



    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente